Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. REQUISITOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS. EXIGENCIA EDITALÍCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de reconhecer como licenciatura o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica em Física para fins de atender à convocação a assumir vaga de professor substituto. Recurso inominado do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Concurso Público. Professor temporário. Requisitos. O autor foi aprovado no concurso público regido pelo Edital n.40/2018, de 31 de agosto de 2018, para o cargo de professor temporário, componente Curricular Física. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. Conforme item 2.15 do Anexo I do Edital, são requisitos para o cargo: “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física; ou licenciatura plena em Matemática com habilitação em Física; ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” (ID. 26646162 - Pág. 16).
3 – Convocação. Requisitos do cargo. O autor não comprova que atendeu os requisitos dispostos no edital. Os títulos apresentados não se enquadram em nenhuma das exigências (ID. 26646163 e seguintes), quais sejam, ser portador de diploma de Engenheiro Ambiental, certificado de licenciatura em Pedagogia, certificado de pós-graduação em Docência de Ensino Superior e certificado de conclusão de ensino superior em Engenharia Ambiental. O autor não o demonstrou ter a habilitação exigida para o cargo, pois ter cursado disciplinas de física durante a graduação não o habilitar como licenciado em Física, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4 – Curso de Formação Especial de Docentes. Habilitação em Física. O documento juntado pelo autor no ID. 26646177 é o histórico escolar referente ao Curso de Formação Especial de Docentes – Habilitação em Física. Não é documento capaz de suprir a exigência editalícia quanto à graduação. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelo recorrente vencido, os quais restam suspensos diante da gratuidade de justiça concedida.

L